Tribunal: TJES
Processo: 5040505-37.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040505-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS e outros
RECORRIDO: MIRIAN MENDES MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado: Nº 5040505-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
YURI AZEREDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA( representado por Yuri Azeredo Farias)

RECORRIDO: MIRIAN MENDES MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EM JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Recurso Inominado Id. 10520415. Não houve citação da parte requerida, motivo pelo qual não há contrarrazões nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10520415), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10520414), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Face ao exposto, DECLARO EXTINTO o processo, na forma artigo 8º, §1º e do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/95.”

O Juiz de primeiro grau entendeu pela ilegitimidade ativa da sociedade de advogados, fundamentando ser uma sociedade de pessoas, diferente das Epp’s e microempresas legitimadas pela lei 9099/95.

Trata-se de ação de execução, alegando, em síntese, que realizou contrato de prestação de serviços advocatícios com a requerida, no valor de R$ 2.620,00, a serem pagos mediante uma entrada no valor de R$ 500,00, mais 04 parcelas de R$ 530,00, tendo a requerida arcado apenas com o valor de entrada. Sustenta que posteriormente fora realizado novo contrato no valor de R$ 1.700,00, estipulando-se o pagamento em

duas parcelas de R$ 560,00 e uma de 580,00, com data para pagamento em 25/08, 25/09 e 25/10 de 2024, porém não foi paga nenhuma parcela do segundo contrato. Postula pelo pagamento dos valores devidos.

O Recorrente em suas razões recursais sustenta, em síntese, ser devida a equiparação da sociedade de advogado à microempresa e EPP’s. Aduz que
a Lei Complementar nº 123/2006, ao definir microempresas e empresas de pequeno porte, não faz distinção entre sociedades empresárias e sociedades simples, desde que estas cumpram os requisitos de faturamento.

Pois bem, veja-se a fundamentação da sentença recorrida:

“
Cumpre mencionar que a parte YURI AZEREDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA é pessoa jurídica qualificada como sociedade simples (artigo 15 da Lei nº 8.906/94).

Ocorre, contudo, que a sociedade de advogados é uma sociedade de pessoas, diferentemente das EPP's e microempresas legitimadas pela Lei nº 9.099/95.

Ademais, sabe-se que referido tipo societário não pode ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, pois o próprio estatuto da Ordem proíbe expressamente o exercício de atividades empresariais, de caráter mercantil, o que é essencial para se caracterizar a sociedade empresária, conforme o artigo 16 da Lei nº 8.906/94.

Não sendo a Autora microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade para figurar como parte no Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.”

Primeiramente, é importante ressaltar que a recorrente é pessoa jurídica qualificada como Sociedade Unipessoal, conforme se atesta do documento id. 10520400.

Partilho, então, do posicionamento adotado pela juíza sentenciante, devido ao fato da sociedade de advogados não poder ser enquadrada na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, tendo em vista a expressa disposição legal do art. 16 da Lei 8.906/94 (Estatuto

da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), que dispõe:

“Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.”

Dessa forma, não sendo a recorrente microempresa ou empresa de pequeno porte, resta demonstrada sua ilegitimidade ativa para atuar como parte no Sistema dos Juizados Especiais, a teor do disposto no art. 8º, §1º, II, da lei 9.099/95.

Esse é o entendimento da jurisprudência dominante, inclusive adotado em decisões do Colegiado Recursal e do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo, conforme se verifica nos seguintes julgados:

ACÓRDÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM ADVERTÊNCIA
PROPOSTA POR

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ATIVIDADE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EMPRESARIAL
-
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO PODE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 12.153/2009 CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios estabeleceu em seu artigo 5º, que podem ser partes as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n o 123, de 14 de dezembro de 2006. 2. Na Lei Complementar nº 123/2006, as expressões microempresa e empresa de pequeno porte são empregadas em sentido genérico, permitindo equipar a sociedade de advogados às sociedades empresárias. Deve ter em lume, porém, que o escopo da norma é viabilizar às sociedades de advogados a adoção de um sistema de tributação simplificado, sem que isso implique em modificar da sua natureza jurídica, que é de sociedade simples. 3. O artigo 16, da Lei nº 8.906/1994, (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB), veda expressamente que seja atribuída às sociedades de advogados finalidade empresarial. 4. O fato de ser viabilizada às sociedades de advogados a equiparação as sociedades empresárias para fins tributários, não implica ampliação do disposto no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009. Isto porque, as expressões microempresa ou empresa de pequeno porte, têm manifesto caráter empresarial, que é vedado às sociedades de advogados pelo artigo 16, do Estatuto da OAB. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória Comarca da Capital, para processar a demanda originária tombada sob nº 0036158-90.2017.8.08.0024.

(
TJ-ES
- CC: 00235024220188080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Data de Julgamento: 19/03/2019
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)

RECURSO INOMINADO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, e reparação por danos materiais e morais proposta pela Sociedade de Advogados GEORGE RODRIGUES VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS e GEORGE RODRIGUES VIANA, em razão de falha no serviço decorrente contrato de consumo entre o primeiro requerente e a requerida em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos: INDEFIRO a petição inicial de evento n. 02 em observância ao disposto no art. 330, III do Código de Processo Civil de 2015 e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.

2. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta, em síntese, necessidade de reforma da sentença, em razão de aderir ao Simples Nacional.

3. Consoante dispõe o artigo 8º, § 1 , II e III da Lei nº 9.099/95, legitimidade para a propositura de ação no Juizado Especial às pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte.

(
TJ-ES
- RI: 172605920198080347, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES,
Data de Julgamento: 16/04/2021
, 2ª TURMA RECURSAL)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais, todavia
,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Sem condenação em honorários, tendo em vista que a requerida/recorrida não foi citada nos autos.

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)